Tribunal: TJDFT
Processo: 0728012-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. INCLUSÃO PROVISÓRIA NAS VAGAS RESERVADAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança, assegurando a candidato a inclusão provisória no rol de pessoas com deficiência em concurso público regido por edital.
2. O juízo de origem considerou laudo médico particular que atesta deformidade óssea vertebral com limitação funcional relevante, concluindo, em análise preliminar, pela plausibilidade do enquadramento na definição de deficiência física prevista no art. 4o, I, do Decreto no 3.298/1999.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Verificar se a decisão de origem, ao incluir provisoriamente o candidato nas vagas destinadas a pessoas com deficiência, incorreu em ilegalidade ou abuso de poder que justifique sua suspensão em sede recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O controle judicial em concursos públicos é restrito à legalidade e constitucionalidade dos atos administrativos (Tema 485/STF). 5. O laudo particular apresentado aponta deformidade relevante e proibição absoluta de esforços físicos, o que permite, em tese, a análise judicial da legalidade da exclusão. 6. A decisão agravada apresentou fundamentação técnica e não se mostra, em exame sumário, teratológica ou manifestamente ilegal. 7. A concessão da liminar é medida reversível e não acarreta prejuízo irreparável à banca examinadora. 8. A controvérsia demanda dilação probatória e será melhor apreciada na instância de origem, não cabendo reforma da decisão em sede de cognição sumária.
IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O controle judicial em concurso público restringe-se à legalidade dos atos administrativos, sendo cabível a intervenção quando há indícios de irregularidade na avaliação de candidato com deficiência.
2. A decisão que assegura provisoriamente a participação do candidato em vagas reservadas a pessoas com deficiência, amparada em fundamentação técnica e reversível, não configura ilegalidade passível de suspensão em sede recursal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, VIII; Decreto no 3.298/1999, art. 4o, I; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853, Tema 485 da repercussão geral, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015; TJDFT, Acórdão 1931821, 0727254-95.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 03.10.2024; TJDFT, Acórdão 1727991, 0716325-37.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 05.07.2023; TJDFT, Acórdão 1899035, 0718906-88.2024.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, Conselho Especial, j. 30.07.2024.